Tribunal: TJSP
Processo: 1504019-89.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Tráfico de drogas - Art. 33, da Lei no 11.343/06 - Preliminar – Revogação da prisão preventiva de FILIPE – A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que há indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Saliente-se que pesa sobre o acusado a condenação por tráfico

Ementa:
Tráfico de drogas - Art. 33, da Lei no 11.343/06 - Preliminar – Revogação da prisão preventiva de FILIPE – A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que há indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Saliente-se que pesa sobre o acusado a condenação por tráfico de drogas, crime este, que causa intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do réu, de modo que a custódia se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal. Também não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que os autos não estão parados, mas sim em pleno andamento, tendo os recursos subido a superior instância e julgados nesta ocasião. Ademais, possível demora decorre da complexidade do caso e da quantidade de réus, os quais possuem causídicos diversos - Inépcia da denúncia alegada por ROBSON - A exordial descreve com clareza a conduta do apelante, de modo que está em conformidade com o art. 41, do Código de Processo Penal. Eventual falha existente somente deve ser declarada quando acarretar inequívoca deficiência, capaz de impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, o que não se verifica no caso em tela, pois permitiu o exercício da ampla defesa do apelante, se mostrando apta a cumprir seu papel constitucional em dar ciência ao réu do fato que contra ele é imputado – Prejudicial afastada – Absolvição do delito de tráfico - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – As narrativas dos agentes da lei são firmes, seguras e coerentes, bem como corroboram os fatos apresentados na exordial. Ademais, a quantidade de narcóticos e a forma na qual estavam embalados, bem como o local em que os réus foram detidos e a denúncia anônima, evidenciam a prática do tipo penal indicado pelos acusados - Verifica-se que os acusados não lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação, sendo certo que as testemunhas trazidas apenas indicaram os bons antecedentes deles e não demonstraram como ocorreu a abordagem ou o encontro das drogas. Inclusive, a testemunha Fernanda indicou que viu os réus descendo juntos a escadaria, já algemados, o que enfraquece os interrogatórios destes que indicaram que foram abordados separadamente - Aliás, os agentes da lei se dirigiram ao endereço dos fatos por conta de uma denúncia, a qual apontava apenas o imóvel em que havia drogas e não os traficantes responsáveis por elas, sendo certo que o fatos dos apelantes estarem naquele imóvel, onde foram encontrados os narcóticos e demais instrumentos da traficância, comprovam o envolvimento deles com o delito - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente - Destaca-se que, apesar de o laudo grafotécnico afastar que a caligrafia exposta no caderno de anotações de venda de ilícito pertence a FILIPE e a RICHARD ou mesmo restar dúvida quanto a autoria de ROBSON, isto em nada impossibilita a condenação dos apelantes pelo delito, uma vez que o núcleo do tipo penal indicado na denúncia foi o de guardar a droga, de modo que não seria necessário para a infração que os acusados vendessem os narcóticos ali encontrados - Condenação mantida – Pena-base reduzida ao mínimo, para que não ocorra bis in idem - Incabível a concessão do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois os acusados foram detidos com considerável quantidade de narcóticos, sendo uma delas cocaína, droga esta com especial potencialidade lesiva, bem como praticavam o crime em coautoria – Pena reduzida – Regime fechado mantido, pois é único cabível – Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum de pena imposto – Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas de ROBSON SILVA DOS SANTOS, FILIPE DE SOUZA SILVA e RICHARD ANICKISON DOS SANTOS SOUZA para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504019-89.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes
ROBSON SILVA DOS SANTOS, RICHARD ANICKISON DOS SANTOS
SOUZA e FILIPE DE SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para reduzir as penas
de ROBSON SILVA DOS SANTOS, FILIPE DE SOUZA SILVA e RICHARD
ANICKISON DOS SANTOS SOUZA para 05 anos de reclusão e pagamento de 500
dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus
próprios fundamentos. Dessa forma, como explanado, mantém-se a prisão
preventiva dos réus.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536
Apelantes: ROBSON SILVA DOS SANTOS, RICHARD ANICKISON DOS
SANTOS SOUZA e FILIPE DE SOUZA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 28017
Tráfico de drogas - Art. 33, da Lei no 11.343/06 -
Preliminar – Revogação da prisão preventiva de FILIPE –
A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores
da custódia preventiva, uma vez que há indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei
penal. Saliente-se que pesa sobre o acusado a condenação
por tráfico de drogas, crime este, que causa intranquilidade
à sociedade, temerária a soltura do réu, de modo que a
custódia se revela necessária para a garantia da aplicação
da lei penal. Também não há que se falar em excesso de
prazo, tendo em vista que os autos não estão parados, mas
sim em pleno andamento, tendo os recursos subido a
superior instância e julgados nesta ocasião. Ademais,
possível demora decorre da complexidade do caso e da
quantidade de réus, os quais possuem causídicos diversos -
Inépcia da denúncia alegada por ROBSON - A exordial
descreve com clareza a conduta do apelante, de modo que
está em conformidade com o art. 41, do Código de
Processo Penal. Eventual falha existente somente deve ser
declarada quando acarretar inequívoca deficiência, capaz
de impedir a compreensão da acusação, em flagrante
prejuízo à defesa do acusado, o que não se verifica no caso
em tela, pois permitiu o exercício da ampla defesa do
apelante, se mostrando apta a cumprir seu papel
constitucional em dar ciência ao réu do fato que contra ele
é imputado – Prejudicial afastada – Absolvição do delito de
tráfico - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório – As narrativas dos
agentes da lei são firmes, seguras e coerentes, bem como
corroboram os fatos apresentados na exordial. Ademais, a
quantidade de narcóticos e a forma na qual estavam
embalados, bem como o local em que os réus foram detidos
e a denúncia anônima, evidenciam a prática do tipo penal
indicado pelos acusados - Verifica-se que os acusados não
lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente
para afastá-los da condenação, sendo certo que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
3
testemunhas
trazidas
apenas
indicaram
os
bons
antecedentes deles e não demonstraram como ocorreu a
abordagem ou o encontro das drogas. Inclusive, a
testemunha Fernanda indicou que viu os réus descendo
juntos a escadaria, já algemados, o que enfraquece os
interrogatórios destes que indicaram que foram abordados
separadamente - Aliás, os agentes da lei se dirigiram ao
endereço dos fatos por conta de uma denúncia, a qual
apontava apenas o imóvel em que havia drogas e não os
traficantes responsáveis por elas, sendo certo que o fatos
dos apelantes estarem naquele imóvel, onde foram
encontrados os narcóticos e demais instrumentos da
traficância, comprovam o envolvimento deles com o delito
- Não se pode presumir que a ação do policial, investido
pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por
destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria
preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há
porque duvidar dos depoimentos destes que estão em
sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário
do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de
falsa imputação de crime a inocente - Destaca-se que,
apesar de o laudo grafotécnico afastar que a caligrafia
exposta no caderno de anotações de venda de ilícito
pertence a FILIPE e a RICHARD ou mesmo restar dúvida
quanto a autoria de ROBSON, isto em nada impossibilita a
condenação dos apelantes pelo delito, uma vez que o
núcleo do tipo penal indicado na denúncia foi o de guardar
a droga, de modo que não seria necessário para a infração
que os acusados vendessem os narcóticos ali encontrados -
Condenação mantida – Pena-base reduzida ao mínimo, para
que não ocorra bis in idem - Incabível a concessão do
benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
pois os acusados foram detidos com considerável
quantidade de narcóticos, sendo uma delas cocaína, droga
esta com especial potencialidade lesiva, bem como
praticavam o crime em coautoria – Pena reduzida – Regime
fechado mantido, pois é único cabível – Incogitável
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, diante do quantum de pena imposto – Recursos
defensivos parcialmente providos para reduzir as penas de
ROBSON SILVA DOS SANTOS, FILIPE DE SOUZA
SILVA e RICHARD ANICKISON DOS SANTOS SOUZA
para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada,
por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescenta-se que ROBSON SILVA DOS SANTOS, FILIPE
DE SOUZA SILVA e RICHARD ANICKISON DOS SANTOS
SOUZA foram condenados como incursos no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, ao cumprimento de 06 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformados, apelam os réus.
ROBSON, através de sua defesa,
postula, preliminarmente, a nulidade do processo pela inépcia da
denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição do delito por insuficiência de
provas ou, subsidiariamente, requer a aplicação do redutor, a alteração
do regime prisional inicial, pelo fato do tráfico privilegiado não ser
hediondo, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 538/546).
O apelante RICHARD, por sua
vez, pleiteia a absolvição por falta de provas ou, alternativamente, a
aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
5
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 573/585).
FILIPE requer, inicialmente, a
revogação de sua prisão preventiva pela ausência de requisitos
necessários, bem como pelo excesso de prazo na formação da culpa. No
mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas (fls. 600/611).
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 617/630), sustentando a r. sentença, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento dos apelos (fls. 641/660).
É o relatório.
Primeiramente,
o
pedido
de
revogação da prisão preventiva feito pela defesa de FILIPE será
analisado ao final voto, por uma questão de lógica.
No mais, ao contrário do que
alega a defesa de ROBSON, a denúncia descreve com clareza a conduta
dos apelantes na venda espúria, de modo que está em conformidade
com o art. 41, do Código de Processo Penal.
Eventual falha existente na inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
6
somente deve ser declarada quando acarretar inequívoca deficiência,
capaz de impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à
defesa dos acusados, o que não se verifica no caso em tela.
Vale ainda consignar que a
presente exordial permitiu o exercício da ampla defesa do apelante, de
modo que não enseja a nulidade do processo, se mostrando apta a
cumprir seu papel constitucional em dar ciência aos réus dos fatos que
contra eles são imputados, como se observa de simples leitura,
mostrando-se, por isso, acertada a decisão pelo seu recebimento.
Nesse sentido:
"A
petição
inicial
só
deve
ser
indeferida, por inépcia, quando o vício
apresenta
tal
gravidade
que
impossibilite a defesa do réu, ou a
própria prestação jurisdicional" (STJ.
REsp n. 193.100/RS, DJU de 4.2.2002,
p. 345).
“A deficiência da denúncia que não
impede a compreensão da acusação nela
formulada não enseja a nulidade do
processo” (STF, in RT 608/445).
“Não é inepta a denúncia que, embora
sucinta,
narra
satisfatoriamente
a
conduta criminosa imputada ao agente,
abordando
todas
as
circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
7
necessárias
à
sua
tipificação,
possibilitando, assim, o pleno exercício
da defesa” (TJSC, in RJTRTJSC
10/406).
Assim, resta afastada a prejudicial
arguida.
No mérito, é inviável a absolvição
dos apelantes.
Consta na denúncia que, no dia 28
de novembro de 2018, por volta das 12h30, na Rua Seis, Quadra G, no
10, Morro José Menino, na cidade de Santos/SP, ROBSON SILVA
DOS SANTOS, RICHARD ANICKISON DOS SANTOS SOUZA e
FILIPE DE SOUZA SILVA, agindo em concurso de agentes,
guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 35
eppendorfs de cocaína, pesando 9,8 gramas, 870 pedras de crack, com
164,5 gramas, e 04 porções de maconha, pesando 1,2 gramas.
Segundo apurado, policiais civis
da DISE se dirigiram ao lugar dos fatos com o intuito de apurar
informação de que a residência ali localizada se destinava ao
armazenamento de drogas, aos quais, posteriormente, iriam ser
distribuídas no morro José Menino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
8
Quando chegaram ao referido
imóvel, os policiais encontraram a porta aberta, sendo possível sentir
um forte odor característico de entorpecente vindo de seu interior.
Diante deste cenário, os investigadores ingressaram no imóvel e de
plano já se depararam com FILIPE, enquanto os réus RICHARD e
ROBSON foram surpreendidos sentados no sofá da sala.
Realizada busca neste cômodo, os
investigadores localizaram, embaixo da televisão, um tonel contendo as
porções de crack, maconha e cocaína, além de um caderno com
anotações do tráfico, uma balança da marca Tomate e 04 rolos de papel
filme. Ao lado desse tonel, foi encontrada uma mochila contendo a
quantia de R$ 478,00 e, em cima da mesa central da sala, foi localizado
um aparelho celular iPhone, cor branca.
A materialidade delitiva do crime
de tráfico restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 26/29), do
Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), do Laudo de Constatação
(fls. 19/20), dos Laudos de Exame Químico-Toxicológico (fls. 103/106)
e pela prova oral colhida.
A autoria deste delito também é
certa.
Em sede policial, os apelantes
permaneceram em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
9
constitucional, é estranha a pessoas acusadas de grave crime (fls. 04, 08
e 12). Pelo contrário, aquele que é injustamente incriminado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no
presente caso.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação
de que era arguido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
10
acreditar que alguém, preso e acusado
de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).

Em juízo, ROBSON negou a
prática do delito e explicou que, apesar de trabalhar como pintor e
pedreiro, no dia dos fatos não estava em sua função e disse que estava
indo até a residência de sua sogra, que se localiza na rua descrita na
exordial. Contou que os policiais o abordaram na via pública, tendo os
demais corréus sido abordados em local diverso. Disse, ainda, que
estava distante do imóvel onde foram encontrados os narcóticos,
praticamente defronte à casa de sua sogra, explicando que sua esposa
saiu da residência com seu filho, presenciando a abordagem, mas nada
fizeram. Informou que foi levado para a Delegacia para averiguação,
pois estava sem documento, descobrindo a droga somente na DP. Ao
final, afirmou conhecer os coacusados e que um quarto indivíduo
também havia sido abordado, mas na Delegacia foi liberado (mídia
digital).
Por sua vez, RICHARD, na fase
judicial, também negou a acusação. Disse que, no dia dos fatos, estava
descendo a caminho do curso de empilhadeira para fazer a matrícula e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
11
explicou que, como tem um problema na perna, não estava conseguindo
trabalhar na pizzaria, sendo que seu patrão sugeriu que procurasse nova
atividade em razão das dificuldades enfrentadas. Detalhou que ficou
dois anos em cadeira de roda devido aos seus problemas de saúde desde
que nasceu. Contou que, quando estava descendo o morro, foi abordado
por um policial, que pegou seu documento e o algemou, tendo avistado
os demais corréus também algemados, apesar de não saber o que estava
acontecendo. Afirmou que permaneceu no carro enquanto os milicianos
prenderam outro menino, que aparentava ser menor de idade, que foi
levado ao carro e permaneceu na companhia dos réus. Na Delegacia foi
separado dos demais e apenas lá, quando a sua mãe chegou, soube que
drogas haviam sido apreendidas (mídia digital).
Por fim, FILIPE, sob o crivo do
contraditório, negou os fatos e alegou que estava trabalhando com seu
pai, tendo deixado o veículo na firma e subiu o morro a pé, indicando
que há uma passagem pela quadra G, ora local dos fatos, por onde
atravessou. Explicou que os milicianos o abordaram no “pé da quadra”
e que não viu nenhum entorpecente apreendido onde ele foi encontrado.
Contou que não estava com os demais réus durante a abordagem, mas
assegurou que os conhece dali. Questionado, respondeu que não estava
de uniforme da empresa, tendo o deixado na firma, uma vez que subia
para sua casa apenas para almoçar, bem como que estava no “pé da
quadra G” quanto viu os corréus descendo. Detalhou, ainda, que havia
mais um menino que foi detido pelos policiais, mas foi liberado logo
após. Ao final, afirmou que estava fumando maconha no momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
12
detenção policial, acreditando que esta foi a razão para terem o
abordado (mídia digital).
As
negativas
dos
acusados
restaram isoladas no conjunto probatório.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, os policiais militares Lindolfo do Amparo
Santa Rosa e Adriano Alex Piemonte ratificaram a versão acusatória.
Lindolfo, na polícia, afirmou que
estava em cumprimento de diligência pelo local dos fatos, a fim de
verificar uma denúncia de que uma residência seria um lugar para
armazenamento de drogas para posterior distribuição no Morro José
Menino. Declarou que o imóvel estava com a porta aberta e exalava um
cheiro característico de entorpecente, de modo que nele adentrou.
Contou, ainda, que ao entrar na casa deparou-se com FILIPE e avistou
os corréus na sala, sentados no sofá, questionando-os sobre os
narcóticos, sendo que recebia respostas diversas de cada um deles.
Informou que, em buscas pelo imóvel, foram localizadas as drogas
descritas na inicial acusatória, um caderno de anotação, uma balança de
precisão e filme plástico, bem como dinheiro em notas miúdas (fls. 02).
Em juízo, repetiu seu depoimento e explicou que a denúncia indicava
uma residência específica, sendo esta o local de encontro dos
narcóticos. Detalhou, ainda, que aquela casa parecia abandonada, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
13
possuindo guarda-roupa ou geladeira, sendo guarnecida por poucos
móveis. Explicou, ainda, que outra equipe também estava averiguando a
mesma denúncia, mas, no caminho, encontrou indivíduos que fugiram e
abandonaram um galão com líquido entorpecente, que nada se
assemelhava com o tonel localizado na casa dos réus. Por fim, ressaltou
que os moradores da comunidade não querem se envolver com medo de
represálias (mídia digital).
Seu companheiro de farda, nas
duas etapas do contraditório, corroborou integralmente o narrado por
Lindolfo, confirmando a apreensão dos narcóticos e indicando que os
apelantes estavam no interior do imóvel alvo da diligência. Destacou,
ainda, que a denúncia anônima apontava apenas o imóvel e não as
características das pessoas envolvidas com a traficância (fls. 03 e mídia
digital).
Ressalta-se que tais depoimentos
não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das
testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente
as condutas criminosas aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto
nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
14
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com
outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário
contraditório
e
corroborados
pela
demais
provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
15
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude
das
provas
produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode
servir
de
referência
ao
juiz
na
verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido
em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA

5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos dos policiais, que estão em sintonia com as demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
16
provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício
de que eles tivessem interesse em prejudicar os acusados, pessoas que
sequer conheciam antes dos fatos.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crimes a inocentes.
As testemunhas de defesa nada
esclareceram sobre os fatos, pois não presenciaram a abordagem e o
encontro dos entorpecentes.
Genivaldo José da Silva disse, em
juízo, que conhece ROBSON, indicando que ele é seu ajudante de
pedreiro há um tempo, bem como são vizinhos. Afirmou que o réu é
solteiro e reside na casa de sua genitora (mídia digital).
Cezar Augusto Matiussi, em solo
judicial, contou que conhece FILIPE há oito anos, por conta de um
comércio que possui em cima do morro. Indicou que ele é casado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
17
possui filho, não sabendo nada que desabone a vida dele ou da
existência de tráfico naquele morro. Thiago Silva de Barros, Maria
Amélia de Jesus e Fernanda de Souza Santos, também testemunhas
defensivas, apenas indicaram que o réu é bom sujeito, tendo esta última
dito, ainda, que viu os três acusados descendo juntos o morro já
algemados (mídia digital).
Por fim, Mauricio Sampaio da
Costa testemunha de RICHARD, em juízo, indicou que desconhece
qualquer fato desabonador sobre este acusado, indicando que não
presenciou a abordagem e que já viu os apelantes juntos (mídia digital).
Eis que as provas dos autos
confirmam a r. sentença condenatória. Vejamos.
As narrativas dos agentes da lei
são firmes, seguras e coerentes, bem como corroboram os fatos
apresentados na exordial, restando isoladas as versões exculpatórias dos
apelantes, sendo correta, portanto, a condenação deles pelo tráfico de
drogas.
A quantidade de narcóticos e a
forma na qual estavam embalados, bem como o local em que os réus
foram detidos e a denúncia anônima, evidenciam a prática do tipo penal
indicado pelos acusados.
Verifica-se que os réus não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
18
lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
los da condenação, sendo certo que as testemunhas trazidas apenas
indicaram os bons antecedentes deles e não demonstraram como
ocorreu a abordagem ou o encontro das drogas.
Inclusive, a testemunha Fernanda
indicou que viu os acusados descendo juntos a escadaria, já algemados,
o que enfraquece os interrogatórios destes que indicaram que foram
abordados separadamente.
Ademais,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os policiais se deem ao
extenso trabalho de forjar a apreensão de drogas apenas para estragar a
vida dos réus, de maneira gratuita, pessoas que sequer conheciam.
Aliás, os agentes da lei se
dirigiram ao endereço dos fatos por conta de uma denúncia, a qual
apontava apenas o imóvel em que havia drogas e não os traficantes
responsáveis por elas, sendo certo que o fato dos apelantes estarem
naquele imóvel, onde foram encontrados os narcóticos e demais
instrumentos da traficância, comprovam o envolvimento deles com o
delito.
Importante ressaltar que a prova
da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os
indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo
harmônico a sustentem a distribuição comercial do entorpecente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
19
O tipo penal do artigo 33, da Lei
no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas,
sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma
delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica de guardar restou
configurada e se subsume ao tipo penal com perfeição. Da mesma
forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato
de que o infrator não foi colhido no
próprio ato de venda da mercadoria
proibida. Ademais, esse delito é de
caráter
permanente,
consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização” (RT 714/357).
Destaca-se que, apesar de o laudo
grafotécnico afastar que a caligrafia exposta no caderno de anotações de
venda de ilícito pertence a FILIPE e a RICHARD ou mesmo restar
dúvida quanto a autoria de ROBSON, isto em nada impossibilita a
condenação dos apelantes pelo delito, uma vez que, como dito, o núcleo
do tipo penal indicado na denúncia foi o de guardar a droga, de modo
que não seria necessário para a infração que os acusados vendessem os
narcóticos ali encontrados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
20
Assim,
em
que
pesem
os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, revela-se não só
correta, como necessária a manutenção da condenação dos recorrentes
pelo delito de tráfico, pois encontra-se suficientemente baseada no
conjunto probatório carreado aos presentes autos.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime de tráfico de drogas, descrito na denúncia, o
desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a
materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção
compilados ao longo da persecutio criminis.
As penas merecem reparo, pois
foram fixadas em demasia.
Na primeira fase da dosimetria, o
MM. Juízo a quo, considerando o disposto no artigo 42 da Lei de
Drogas, fixou a pena base acima do mínimo legal. No entanto, tais
características serão utilizadas em outra fase da dosimetria e, portanto,
afasto o aumento aplicado para que não ocorra bis in idem.
Assim, a basilar de cada um dos
réus fica estabelecia em seu mínimo legal, em 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes causas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
21
capazes de modificar as reprimendas, que ficam inalteradas.
Por fim, incogitável aplicar o
redutor, conforme requerem as defesas.
A causa especial de redução de
pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de
condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se
iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem
recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de
sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento,
o que não ocorre no caso em testilha, vez que tamanha quantidade e
variedade de narcóticos e o encontro de cadernos de anotações e outro
utensílios destinados à individualização das drogas, bem como o
concurso de agentes, tornam evidente a dedicação dos acusados às
atividades criminosas.
Sobre o tema, já decidiu a
jurisprudência que:
“(...) 4. A elevada quantidade de droga
apreendida, a saber, quase dez quilos
de maconha, acondicionada em nove

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
22
tabletes, provenientes do Estado de São
Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é
circunstância
que
impede
o
reconhecimento
da
modalidade
privilegiada do crime. 5. De se ver, que
a “mens legis” da causa de diminuição
de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes, circunstância
diversa da vivenciada nos autos, dada a
apreensão de expressiva quantidade de
entorpecente, com alto poder destrutivo.
6.
Ordem
denegada”
(STJ,
HC
149.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6a
Turma, j. 10.05.11, DJ 23.05.11).
Nota-se, também, que parte dos
entorpecentes encontrados em poder dos réus, era cocaína, substância
que se revela ainda mais nociva do que as demais.
A propósito:
“Tráfico de entorpecentes. Acusados
surpreendidos mantendo em depósito,
no interior de barraco, 212 flaconetes
plásticos contendo 101,6g de cocaína e
20 invólucros com 96,4g de maconha,
além de dinheiro e caderneta com
anotações relativas à contabilidade do
nefasto
comércio.
Palavras
dos
policiais, no tocante aos aspectos
nevrálgicos da dinâmica, coerentes e
seguras, dando conta da apreensão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
23
entorpecentes
e
do
numerário.
Pequenas contradições que não turvam
a clareza da prova. Negativas dos réus
isoladas e discrepantes. Posturas de
quem se valiam da droga para a
mercancia. Desclassificação para uso,
inviável. Condenação bem decretada.
Penas
de
JOSÉ
adequadas.
Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN,
contudo, revistas. Impossibilidade de
aplicação da redução prevista no § 4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, até
porque a quantidade de entorpecente
era elevada, tendo sido apreendida,
ainda, cocaína, droga com altíssimo
potencial
lesivo.
Condutas
dos
recorridos, ademais, hábeis a denotar
intensas
periculosidades.
Preponderância
das
circunstâncias
judiciais do artigo 42, da Lei de
Tóxicos, àquelas inscritas no artigo 59,
do C. Penal. Regime inicial fechado,
para
todos,
decorrente
de
Lei.
Substituição da reprimenda corporal
por restritivas de direitos e “sursis”
incompatíveis com a gravidade da
conduta dos acusados. Apelos dos réus
improvidos e apelo ministerial provido,
para afastar a redução das penas
impostas a ADRIANO e JOSIVAN”
(Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
24
grifo do Relator).
Portanto, a pena dos acusados
resta definitiva em sua base.
Ao contrário do que postulam as
defesas, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido.
A determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
25
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
O regime fechado corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população. Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta dos
réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
26
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33,
'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado
único
possível
quanto
ao tráfico.
Inviabilidade
de
substituição
da
corporal por restritivas de direitos.
Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento. Apelo
ministerial provido, improvidos os das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão
julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Luis Soares de
Mello.
Data
do
julgamento:
02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda
de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6
porções de maconha, 19 porções de
cocaína
e
82
pedras
de
crack.
Localização, em seu poder e ao ensejo
de
revista,
de
R$
62,00
sem
comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões
exculpatórias dissonantes e das mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
27
inconsistentes. Alegação de flagrante
forjado repelida. Destinação mercantil
das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo
33, § 4o, não questionada pela acusação.
Substituição da pena corporal por
restritivas de direitos incompatível com
crime equiparado a hediondo. Regime
fechado
necessário
e
decorrente,
inclusive, de lei (Lei no 11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114.
Órgão
julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco.
Data do julgamento: 04/07/2013).
Além
do
mais,
é
o
único
adequado para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, seja
porque a concessão de regime diverso a autores deste crime anula a
finalidade intimidante da pena, estimulando a prática do comércio
espúrio.
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
28
Ora,
no
caso
em
tela,
os
recorrentes não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois
demonstram elevada periculosidade, sendo detidos com inúmeras
drogas e em comparsaria. Ademais, os réus guardavam cocaína e crack,
entorpecentes da mesma substância, a qual ceifa vidas jovens e destrói
famílias, demonstrando, assim, total descaso com a vida alheia na busca
pelo lucro.
Por derradeiro, não é cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
vez que a quantidade de pena imposta aos apelantes ultrapassa o limite
previsto no artigo 44, do Código Penal, qual seja, quatro anos.
Ademais, sua aplicação não seria
possível diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra
medida suficiente e adequada.
E, ainda, não há que se falar em
liberdade provisória para o réu FILIPE, como postula a defesa, posto
que ele restou condenado na primeira instância, sendo tal condenação
mantida por meio do presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que há
indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
29
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o
acusado a condenação por tráfico de drogas, crime este, que causa
intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do réu, de modo que a
custódia se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A natureza e a gravidade do delito
atribuído ao acusado, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade
provisória ao apelante contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à
reação do meio ambiente à prática
delituosa. Embora seja certo que a
gravidade do delito, por si, não basta
para a decretação da custódia, a forma
e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e
outras circunstâncias podem provocar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
30
imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como
garantia
do
próprio
prestígio
e
segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado
- 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo,
página 414).
Também não há que se falar em
excesso de prazo, tendo em vista que os autos não estão parados, mas
sim em pleno andamento, tendo os recursos subido a superior instância
e julgados nesta ocasião. Ademais, possível demora decorre da
complexidade do caso e da quantidade de réus, os quais possuem
causídicos diversos.
Deste modo, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.
Por tais razões, pelo meu voto,
afastadas as preliminares, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos defensivos para reduzir as penas de ROBSON SILVA DOS
SANTOS, FILIPE DE SOUZA SILVA e RICHARD ANICKISON
DOS SANTOS SOUZA para 05 anos de reclusão e pagamento de 500
dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por
seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536 -Voto no
31
Dessa forma, como explanado,
mantém-se a prisão preventiva dos réus.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR